Tribunal: STF
Processo: ADI 3658
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2019-10-10

Ementa:
DESPESAS PROCESSUAIS – CUSTAS – ASSISTÊNCIA GRATUITA. A isenção do pagamento de custas não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las. Alcance do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Federal, presentes princípios constitucionais explícitos e implícitos voltados ao pleno exercício de direitos inerentes à cidadania. Inconstitucionalidade da expressão “no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço” contida no inciso VII do artigo 10 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994, do Estado do Ceará.